Tribunal: TJSP
Processo: 2125069-76.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Beretta da Silveira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Plano de Saúde. Ação de obrigação de fazer. Tutela de urgência. Deferimento em parte. Impugnação. Ulterior sentença extinguindo o processo com apreciação de mérito. Perda superveniente do objeto recursal. Resistência prejudicada (CPC, art. 932, inc. III). RECURSO NÃO CONHECIDO.